Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. INTIMAÇÃO CONSIDERADA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 485, §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, impõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte para a caracterização do abandono da causa.

2. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico.

2.1. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC).

3. No âmbito do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a Portaria GC n. 160/2017, estabelece que é obrigatório o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica para efeito de recebimento de citações e intimações, devendo ser adotada preferencialmente esta modalidade de comunicação de ato processual, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o).

4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o).

5. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, para fins de extinção do processo por abandono da causa, em conformidade com a regra inserta no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. Evidenciado, no caso concreto, que a resolução do processo, sem exame do mérito, em virtude de abandono da causa, foi precedida da intimação pessoal da parte autora, por meio eletrônico, mediante a ciência manifestada por seu advogado nos autos, tem-se por atendida regularmente a formalidade prevista no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

7. Apelação cível conhecida e não provida.